Tribunal: TJSP
Processo: 2059884-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
r no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, e deu expressa autorização ao Fisco para requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados que operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059884-52.2025.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 27/09/2025; Data de Registro: 29/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2025

Data de publicação:

29/09/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indefere pesquisas à localização de bens da executada através do Infojud e Renajud – Impossibilidade – Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada - Lei Complementar no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, e deu expressa autorização ao Fisco para requisitar informações cadastrais e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indefere pesquisas à localização de bens da executada através do Infojud e Renajud – Impossibilidade – Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada - Lei Complementar no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, e deu expressa autorização ao Fisco para requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados que operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos - Decisão mantida - Recurso desprovido.